Tribunal: STF
Processo: HC 211351
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL — MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Vice-Presidente, no exercício da Presidência, indeferiu liminarmente o HC 717.967/PI.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 8 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado, e 739 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). O Juízo sentenciante negou o direito de recorrer em liberdade, aludindo à permanência dos motivos que embasaram a prisão preventiva anteriormente decretada.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, tendo o Relator indeferido a liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia provisória. Dizem lastreada a decisão apenas na quantidade de entorpecente apreendido. Ressaltam que o paciente é primário e ostenta bons antecedentes.



    5. Requerem, no âmbito liminar, o afastamento da prisão, assegurando-se ao paciente o direito de aguardar, em liberdade, o trânsito em julgado do título condenatório. No mérito, buscam a confirmação da providência.



    6. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, em 23 de fevereiro de 2022, revelou estar pendente o julgamento de mérito da impetração lá formalizada.



     



    É o relatório. Decido.



     



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual do Ministro Vice-Presidente do STJ, por meio da qual indeferiu liminarmente o HC 717.967/PI. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inciso I, alínea “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma.



     



    8. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. O ato apontado como coator, no STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, sob pena de supressão de instância, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no artigo 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.



    9. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, contudo, não verifico ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    10. O Juízo, ao converter o flagrante em preventiva (documento nº 8), frisou a apreensão, por ocasião de cumprimento de mandado de busca e apreensão contra o paciente, de 860 gramas de maconha, acondicionada em tabletes destinados a comercialização, e de revólver calibre .38, além de 6 munições intactas. Teve como necessária a medida para assegurar a ordem pública. Na sentença, assentou a permanência dos pressupostos da prisão (documento nº 9).



    11. Ante o quadro delineado, não há ilegalidade manifesta nos atos por meio dos quais determinada e mantida a custódia, tendo em vista que a quantidade de entorpecente e a prática da traficância com o uso de arma de fogo são motivos idôneos para a decretação da prisão. Nessa linha:



    Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC 131.225, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.04.2016)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 208.104 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.12.2021).



    12. No julgamento do referido HC 208.104 AgR, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, destacou:



    [...] 



    (...) diferentemente do que sustenta a defesa, a liberdade do agravante representa risco ao meio social. Como se destaca da decisão agravada, além da quantidade de drogas e anotações apreendidas, houve a apreensão de arma de fogo e valores em espécie. A arma de fogo, sem a devida licença, por si só, já seria um grande risco à sociedade, pois não é possível se considerar que a mercancia de drogas com presença de arma seja socialmente tranquila. Muito pelo contrário.



    [...]



    13. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis (primariedade, bons antecedentes), por si só, não é suficiente a afastar a prisão.



     



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



 



 



Ministro André Mendonça



Relator